Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713637-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0747354-68.2024.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de Cooperativa de Crédito Unicred Centro-Sul Ltda – Unicred Centro-Sul. Nos termos da r. decisão agravada (ID 226723108 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão da execução com a ação de superendividamento n.o 0730575-38.2024.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, ao entendimento de que a competência daquele Juízo é absoluta, em razão da matéria. Ato contínuo, o d. Juízo a quo determinou a suspensão dos embargos à execução, para aguardar o julgamento definitivo do processo n.o 0730575-38.2024.8.07.0001, por vislumbrar a existência de relação de prejudicialidade externa entre as ações. Em suas razões recursais (ID 70624301), o agravante alega ser evidente e necessária a conexão entre a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736257- 71.2024.8.07.0001 e a ação de superendividamento, pois as ações tratam de dívidas oriundas da mesma cédula de crédito, compartilhando o objeto e a causa de pedir. Acrescenta que o contrato no 2023180007, que lastreia a execução de título extrajudicial, está incluído nos pedidos de repactuação de dívidas. Afirma que a execução individual deste contrato poderá impactar o mérito do processo de superendividamento. Aduz que a agravada não apresentou a forma pela qual realizou os cálculos do valor cobrado, que deverá ser refeito por perícia contábil, além de ter utilizado taxas consideradas abusivas. Defende que a reunião dos processos e a suspensão da execução contribuirão significativamente para a economia processual, evitando a prática de atos potencialmente inúteis e dispendiosos. Ao final, pugna pela concessão de gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da ação de execução no 0736257- 71.2024.8.07.0001 até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; e reconhecer provisoriamente a conexão entre a ação de execução e a ação de superendividamento. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para: a) reconhecer definitivamente a conexão entre a ação de execução e a ação de Repactuação de Dívidas no 0730575-38.2024.8.07.0001; b) determinar a remessa dos autos da ação de execução e dos embargos à execução ao juízo da 25a Vara Cível de Brasília, onde tramita a ação de superendividamento, para julgamento conjunto; c) determinar a suspensão da ação de execução até o julgamento definitivo da ação de superendividamento; d) reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a prejudicialidade externa e a necessidade de análise conjunta das ações no contexto do superendividamento do Agravante. Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido de suspensão da execução, pugna pelo prosseguimento dos embargos à execução ou, não sendo este o entendimento, que seja determinada a suspensão da ação de execução até que o juízo de origem aprecie o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 70676863, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, determinando sua intimação para comprovasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID 70883211). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr2, assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. No caso em apreço, conforme se extrai das razões do recurso, o agravante postula, dentre outros, que seja determinada a suspensão da ação de execução no 0736257-71.2024.8.07.0001 até o julgamento final deste agravo de instrumento; que seja determinada a suspensão da ação de execução até o julgamento definitivo da ação de Repactuação de Dívidas no 0730575-38.2024.8.07.0001; e, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de suspensão da execução, que seja determinada a suspensão da ação de execução até que o Juízo de primeiro grau aprecie o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Da análise dos autos de origem, verifico que o pedido de atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução foi indeferido pela decisão de ID 217574764 (na origem), proferida em 13/11/2024, contra a qual não foram interpostos recursos. Assim, tendo em vista que as pretensões recursais relacionadas à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e, consequentemente, à Ação de Execução n. 0736257-71.2024.8.07.0001, encontram-se fundamentadas em questões já analisadas pelo d. Juízo de primeiro grau, por decisão contra a qual não fora interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão lógica a alcançar a matéria debatida no recurso. A corroborar o entendimento de que se opera a preclusão lógica diante da falta de impugnação tempestiva a questões já decididas, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tal regra visa evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual. 2. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1419666, 07401862320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento, no que diz respeito aos pedidos de suspensão da Ação de Execução n. 0736257-71.2024.8.07.0001, é manifestamente inadmissível, uma vez que se encontra caracterizada a preclusão lógica. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, quanto aos pedidos relacionados à suspensão da Ação de Execução n. 0736257-71.2024.8.07.0001. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento parcial do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal, em sede da análise do pedido de tutela de urgência, reside em verificar a existência de conexão entre a Ação de Repactuação de Dívidas n. 0730575-38.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em 24/07/2024, e a Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, distribuída pela agravada em 27/08/2024, a demandar necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. De início, verifico que a Execução de Título Extrajudicial decorre de cédula de crédito bancário n. 2023180007 não adimplida. Em seguida, registro que os embargos à execução de origem foram opostos em 29/10/2024, distribuídos por dependência ao d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e, após apresentação de réplica, os autos foram suspensos, com o reconhecimento de prejudicialidade externa, por meio da decisão recorrida. Por seu turno, a Ação de Repactuação de Dívidas n. 0730575-38.2024.8.07.000, na qual se busca a renegociação de várias dívidas adquiridas com diversos credores, foi resolvida, sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em 19/11/2024, estando pendente recurso de apelação. A execução, e os respectivos embargos, tramitam em Juízo especializado de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, consoante disposto no artigo 25-A da LOJDFT, alterado pela Lei n. 13.850/2019. Em razão da especialização da matéria, de forma incontroversa, o Juízo de execuções dirimirá, em sede da ação de execução e dos embargos, a questão quanto ao cumprimento do objeto contratual, bem ainda resolverá sobre a necessidade de realização de perícia contábil, excesso de execução e inconstitucionalidade da Lei no 10.931/04, uma vez que são essas as teses de defesa contidas nos embargos à execução. A suspensão dos embargos à execução é, portanto, a medida efetiva que restou ao juízo da vara especializada, para evitar decisões contraditórias, uma vez que não é passível de cogitação remeter os autos à vara comum. Registro que não há, tampouco, possibilidade de o juízo de cível remeter os processos que lhes foram distribuídos em razão da competência funcional, à vara especializada, uma vez que resultaria em violação à LOJDFT, bem como ao Princípio do Juiz Natural, mesmo porque o processo já se encontra sentenciado, aguardando o processamento do recurso de apelação. Nesse sentido, reconhecido que há parcial vinculação entre as causas e o risco de decisões conflitantes, caso as ações tramitem sem coordenação em Juízos distintos, se justifica a suspensão na forma já determinada pelo Juízo de origem, ao reconhecer a existência de prejudicialidade externa. Ainda que não houvesse a especialização do Juízo de origem, o artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil, veda a reunião de ações, ainda que conexas, quando uma delas já houver sido sentenciada. Portanto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de reconhecimento de conexão entre as ações e determinação de reunião dos processos, circunstância que torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 18:19:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.